Tribunal: STF
Processo: ARE 1560211
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Complementação de pensão por morte. Ex-empregado do Banespa. Legislação estadual. Reexame de fatos e normas infraconstitucionais. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Inadmissibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo Estado de São Paulo contra acórdão de Turma Recursal pelo qual se reconheceu o direito de pensionista de ex-funcionária do Banespa, admitida antes de 13/05/1974, à complementação de pensão por morte correspondente a 80% dos proventos da instituidora, nos termos da legislação estadual aplicável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da complementação de pensão por morte, à luz da EC nº 103, de 2019, tem natureza constitucional apta a viabilizar o recurso extraordinário; (ii) estabelecer se o exame da matéria demanda reanálise de fatos e interpretação de legislação infraconstitucional local, atraindo os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia envolve a interpretação e aplicação de legislação estadual (Leis nº 1.386, de 1951, nº 4.819, de 1958 e n° 200, de 1974), o que configura matéria infraconstitucional.
4. A eventual afronta à Constituição revela-se indireta ou reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.
5. A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
6. Incidem, na hipótese, o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, que vedam o reexame de fatos e a análise de direito local em sede extraordinária.
7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da inadmissibilidade de recurso extraordinário em controvérsias sobre complementação de pensão baseadas em legislação estadual anterior à EC nº 103, de 2019. 
8. A ausência de questão constitucional direta impede o reconhecimento de repercussão geral e o processamento do apelo extremo.
IV. Dispositivo 
9. Negado provimento ao agravo em recurso extraordinário.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIA DO BANESPA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DO AUTOR. 
1. Pretensão do autor de recebimento de 80% dos benefícios previdenciários de sua finada esposa, a título de diferença mensal complementar à sua pensão por morte, a partir da data do óbito, compreendendo todas as vantagens, respeitando-se a prescrição quinquenal. 2. Inteligência do art. 9º da Lei Estadual n. 1.386/51. 3. A finada esposa do autor foi admitida no Banespa antes de 13/05/1974. 4. Inclusão do § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, através da EC n° 103/19, que não se aplica ao presente caso. 4. Vedação que diz respeito à criação de novos regimes de previdência complementar, que não é o caso dos autos. 5. Inexistência de revogação da Lei nº 200/74. 6. Precedentes. 7. Ação procedente. 8. Sentença reformada. 9. Recurso provido.” (e-doc. 23, p. 2).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 26).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta “violação aos artigos 5°, XXXVI, 37, § 15 da Constituição Federal e art. 7º da EC.103/2019”. 

3.1. Narra que “o pedido da complementação da aposentadoria ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, que inseriu o § 15 no art. 37 da Constituição Federal”, e que “o direito à complementação das aposentadorias decorre do direito dos ex-empregados, que já haviam preenchido os requisitos legais para tanto, uma vez que as aposentadorias foram concedidas muito antes da Emenda Constitucional nº 103/19” (e-doc. 29, p. 7).

3.2. Afirma que “a existência ou não de direito a complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria”, e que, no caso, “não havia norma válida cujo suporte fático tenha se concretizado garantindo à parte autora direito ao beneficio que ela pleiteia nesta demanda” (e-doc. 29, p. 20; grifos no original).

3.3. Aponta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo por força do IRDR — Tema RG nº 54. 

3.4. Requer “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo e suspensão do feito até o julgamento final do IRDR 54, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 5°, XXXVI e 37, § 15 da Constituição Federal e artigo 7º da EC n. 103/2019”  (e-doc. 29, p. 22).

4. A Corte de origem não admitiu o recurso extraordinário na compreensão da incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF  (e-doc. 33). 

5. O Estado de São Paulo agravou da decisão (e-doc. 35).

6. A Presidência do Supremo Tribunal Federal, conforme os  procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos em face do Tema RG nº 334 (e-doc. 39). 

7. Em agravo interno, a parte recorrente apontou a “distinção entre o tema 334 de repercussão geral e o caso dos autos - matérias distintas - complementação de aposentadoria que não se confunde com benefícios previdenciários” (e-doc. 55, p. 2). 

8. O agravo interno foi provido em parte, apenas para retificar o fundamento da negativa de seguimento, na forma assim resumida:

“AGRAVO INTERNO - Decisão da Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base no Tema 334 do STF - Equívoco no enquadramento temático - Discussão que versa sobre a manutenção de complementação de pensão/aposentadoria em face da EC n° 103/2019, e não sobre cálculo de Renda Mensal Inicial Tema 334/STF afastado. 
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - Matéria submetida à sistemática de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) neste E. Tribunal de Justiça - Tema 54 do IRDR - Controvérsia que envolve a interpretação de legislação local (Leis Estaduais n° 200/74 e 4.819/58) - Inexistência de repercussão geral direta ou violação frontal à Constituição - Aplicação da Súmula 280 do STF - Precedente local que esgota a análise da legalidade -infraconstitucional - Inadmissibilidade do Recurso Extraordinário mantida, porém sob novo fundamento -  RECURSO DE AGRAVO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA RETIFICAR O FUNDAMENTO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 58, p. 2). 

9. O Estado de São Paulo agravou da decisão (e-doc. 60).

É o relatório. 

Decido.

10.  O recurso não merece prosperar.

11. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“(...) Diante da tempestividade, do preparo (fls. 98/102) , finalmente, da presença dos demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.
O autor objetiva o reconhecimento do direito à complementação de pensão por morte prevista nas Leis nº 4.819/58 e n° 200/74, sustentando que sua finada esposa era funcionária do Banco Banespa, sucedido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., empresa na qual foi admitida em 1969, antes de 13 de maio de 1974.
O recurso comporta provimento, sempre respeitado o entendimento manifestado pelo MM. Juízo a quo na r. sentença recorrida.
Conforme se denota da leitura da exordial, o autor é viúvo de Terezinha Rodrigues Sugiyama, ex-funcionária do BANESPA que, por ter ingressado na Administração Pública antes de 13/05/1974, faz jus ao beneficio previdenciário de complementação de aposentadoria previsto nas Leis nº 1.386/51, n° 1.974/52 e n° 4.819/58.
Incontroverso o fato do recorrente ser pensionista de servidora aposentada do Banespa admitida antes de 13/05/1974, cingindo-se a controvérsia quanto à possibilidade de complementação de sua pensão no percentual de 80% do que teria direito sua esposa falecida, a titulo de aposentadoria.
Quanto a essa possibilidade, são aplicáveis as disposições da Lei Estadual n. 1.386/51, que, em seu art. 9º, expressamente previu ficar assegurado aos beneficiários do servidor falecido o direito de perceber do serviço ou repartição, a que pertencia o servidor falecido, uma diferença entre a importância que lhe for paga a título de pensão, pelo Instituto ou Caixa de Aposentadoria em que estiverem inscritos, e a importância correspondente a 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o servidor pela soma da quota do Instituto ou Caixa coma quota estadual prevista nesta lei.
Dessa forma, o autor almeja apenas o que lhe fora garantido por lei, nos termos supracitados (e não de aplicação de 100% do que seria devido a sua finada esposa, a título de aposentadoria).
Nesse sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:
(...)
Por outro lado, é certo que o pedido da complementação da aposentadoria ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, que inseriu o § 15 no art. 37 da Constituição Federal: ‘E vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.’
Neste sentido, decisão de Exmo. Des. Oscild de Lima Júnior, in verbis: ‘reputa-se que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da impetrante, especificamente regulamentado pelas Leis nº 4819/58 e 200/742’. (TJSP; Apelação Civel 1054241-44.2020.8.26.0053; Relator: Oscild de Lima Júnior; Orgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes 8ª Vara de Fazenda Pública: Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 01/04/2022).
Assim, o direito à complementação das aposentadorias decorre do direito dos ex-empregados, que já haviam preenchido os requisitos legais para tanto, uma vez que as aposentadorias foram concedidas muito antes da Emenda Constitucional nº 103/19.
Além disso, a vedação contida no § 15 do art. 37 da Constituição Federal diz respeito à criação de novos regimes de previdência complementar, que não é o caso dos autos, porque a complementação de aposentadoria e pensão estava prevista na Lei nº 4.819/58, ou seja, o valor da complementação da aposentadoria pago ao instituidor da pensão, quando em vida, passou a integrar seus proventos, de forma que se tornou indissociável, também, do valor da pensão que deve ser pago ao pensionista.
Nesse sentido, entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, in verbis:
(...)
Destarte, o provimento do recurso é medida de rigor para julgar procedente a ação, reconhecendo-se o direito do autor ao recebimento de 80% dos benefícios previdenciários de sua finada esposa, a título de diferença mensal complementar à sua pensão por morte, a partir da data do óbito, compreendendo todas as vantagens, respeitando-se a prescrição quinquenal.” (e-doc. 23, p. 3-6). 

12. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
 
12.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Complementação de pensão. Reexame de legislação infraconstitucional e fatos. Repercussão geral inexistente. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se o entendimento pela inviabilidade da análise da controvérsia sobre complementação de pensão de ex-empregado público sob regimes anteriores à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, insistindo na tese de que a questão demanda análise constitucional, apesar de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indicar que a discussão é infraconstitucional, envolvendo as Leis estaduais nº 200, de 1974, e nº 13.286, de 2008.
3. Na decisão agravada, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentou-se a impossibilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF), bem como a inaplicabilidade de temas de repercussão geral (Temas RG nº 396, nº 1.092 e nº 660).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia referente à complementação de pensão de ex-empregado público, sob regimes anteriores à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, configura matéria constitucional passível de análise em recurso extraordinário ou se demanda reexame de legislação infraconstitucional e fatos.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afirma que a análise da questão relacionada à complementação de pensão, sob regimes anteriores à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, demanda necessariamente o exame de normas infraconstitucionais, como as Leis estaduais nº 200, de 1974, nº 13.286, de 2008, e nº 4.819, de 1958.
6. A reiteração de argumentos anteriormente rechaçados na decisão agravada, em desfavor da jurisprudência maciça da Corte, enseja a aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”
(ARE nº 1.565.718 AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/11/2025, p. 17/11/2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Reexame de Fatos e Provas. Súmula 279/STF. Legislação Infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Recurso Desprovido. Multa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O RE impugnava acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que reformou sentença de primeiro grau. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando a presença dos requisitos de repercussão geral para o processamento do recurso extraordinário e a possibilidade de análise da controvérsia em sede extraordinária. 3. A decisão monocrática entendeu que a parte recorrente não demonstrou adequadamente a repercussão geral e que a análise do recurso demandaria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local. O TJSP havia provido a apelação em caso de complementação de pensão, com base em legislação estadual (Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74) e análise do conjunto fático-probatório. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a devida demonstração da repercussão geral da questão constitucional em recurso extraordinário, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil; e (ii) verificar se o conhecimento do recurso extraordinário implica o reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional ou local, o que é vedado em sede extraordinária. III. Razões de decidir 5. A decisão atacada não merece reforma, pois o recorrente não aduziu argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A demonstração da repercussão geral foi deficiente, visto que houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição, sem a devida particularização da matéria e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência legal e regimental. 7. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 8. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reanálise da interpretação dada pelo juízo de origem à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido, com aplicação de multa. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário, mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro caso. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia depende da análise de legislação local ou do reexame de fatos e provas. Alegações genéricas sobre repercussão geral não satisfazem o requisito do art. 1.035, § 2º, do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, art. 85, § 11, art. 932, art. 1.021, § 1º, art. 1.021, § 4º, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 280; STF, Súmula 283; STF, Súmula 454; STF, ARE 741.609 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.08.2013; STF, ARE 857.050 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10.03.2015; STF, ARE 1.202.412 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09.08.2019; STF, ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.05.2021; STF, ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10.05.2022; STF, ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.11.2022; STF, ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.03.2023; STF, ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.04.2023.”
(RE nº 1.555.801-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Pensionista de ex-empregado público. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Direito à complementação de pensão por morte de pensionista de ex-empregado público da Companhia Energética de São Paulo (CESP) com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de benefício de complementação de pensão por morte de ex-empregado público, com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74, quando o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/19. III. Razões de decidir 3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.496.310-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 11/04/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”
(RE nº 1.501.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.455.695-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/04/2024, p. 17/04/2024; grifos nossos).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator